Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ARTS. 28 E 33, § 3o, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA N. 630 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantêm-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito.
2. A valoração da conduta social, na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, pode ser feita apenas para aumentar a pena-base, de modo que, caso haja provas no sentido de comprovar a boa conduta do réu em sociedade, não há benefício na dosimetria, uma vez que lhe é presumidamente favorável.
3. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável deve ser fixado em 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal.
4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico de drogas, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, nos termos da Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o acusado não preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.